Tribunal: TJSP
Processo: 2169514-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Contribuição de Melhoria – Exercício de 2012 – Exceção de Preexecutividade rejeitada – Pretensão a reforma – Possibilidade – Prescrição – Ocorrência - Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente - Inteligência do artigo 174, caput do CTN – Prescrição configurada – Decisão reformada – Exceção acolhida – Recurso Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169514-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
EUCLIDES ROBERT FILHO, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169514-19.2020.8.26.0000 -Voto no 48.561..
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2169514-19.2020.8.26.0000.
AGRAVANTE : EUCLIDES ROBERT FILHO.
AGRAVADO : MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.
COMARCA : SÃO CARLOS.
VOTO No: 48.561.
EMENTA: Agravo de Instrumento
Execução Fiscal

Contribuição de Melhoria Exercício de 2012 Exceção de
Preexecutividade
rejeitada

Pretensão
a
reforma

Possibilidade Prescrição Ocorrência - Ajuizamento da ação
ocorrido tardiamente - Inteligência do artigo 174, caput do
CTN Prescrição configurada Decisão reformada Exceção
acolhida Recurso Provido.

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto em face da r. decisão digitalizada
a fls. 106/108 que, rejeitou integralmente a exceção de
preexecutividade.

Pretende o agravante EUCLIDES ROBERT FILHO,
a reforma da r. decisão, de modo a conceder o efeito
suspensivo ao agravo, para que seja suspensa a execução
fiscal até a decisão final do presente; bem como, ao
final, o provimento do presente agravo de instrumento para
que a respeitável decisão interlocutória seja reformada,
acolhendo a exceção de preexecutividade, extinguindo-se a
execução fiscal, invertendo-se o ônus da sucumbência.
Pela
decisão
de
fls.
115/117,
foi
determinado o processamento do presente recurso de Agravo
de Instrumento, sem o efeito suspensivo/ativo, estando em
termos para julgamento.
Contraminuta (fls. 120/127).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169514-19.2020.8.26.0000 -Voto no 48.561..
3
Primeiramente, cabe registrar que a decisão
agravada foi proferida em 15.01.2020, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do NCPC/2015 e da LEF.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento tirado contra a r. decisão proferida na
execução fiscal n. 1500644-24.2017.8.26.0566 que, rejeitou
a exceção de preexecutividade apresentada.
Pretende o agravante a reforma da r.
decisão, de modo a acolher o presente incidente, julgando
extinta a execução fiscal em face da prescrição do crédito
tributário objeto da exação.
Pois bem.
Respeitando o entendimento adotado pelo
Nobre Magistrado “a quo”, a r. decisão merece reforma.
Senão, vejamos.
Versa na origem de execução fiscal ajuizada
pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em face de CAD
CONTROLE DIGITAL LTDA, objetivando receber o crédito
tributário oriundo da falta do pagamento de “Contribuição
de Melhoria”, referente ao exercício de 2012, no valor
total de R$ 350.385,51, conforme (fls. 01/03
autos principais). A execução fiscal foi ajuizada em
30.11.2017, com despacho determinando a citação lançado em
06.02.2018 (fls. 04/05 autos principais).
Nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional o crédito tributário se constitui pelo
lançamento, ao passo que a inscrição da dívida é apenas a
prática de ato administrativo unilateral que nada tem a
ver
com
o
termo “a quo” do prazo decadencial ou
prescricional. E a notificação ao sujeito passivo é
condição de eficácia do lançamento (conf. LEANDRO PAULSEN,
in Direito Tributário - Constituição e Código Tributário à
Luz da Doutrina e da Jurisprudência
11a ed., Porto
Alegre: Livraria do Advogado Editora, ESMAFE, 2009, nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169514-19.2020.8.26.0000 -Voto no 48.561..
4
ao art. 142, p. 1010).
Dispõe o art. 174 do CTN que a cobrança do
crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da
data de sua constituição definitiva que, por sua vez, nos
termos do art. 142 do mesmo diploma legal, ocorre com o
lançamento do tributo.
Transpondo tais ponderações à hipótese dos
autos, verifica-se que versando a controvérsia sobre a
cobrança de Contribuição de Melhoria relativo ao exercício
de 2012, temos que o mesmo se encontra prescrito, tendo em
vista que a data de vencimento legal, constante na
respectiva CDA, é 20.11.2012 (fls. 03) e o ajuizamento em
30.11.2017.
Logo, houve a prescrição crédito tributário
do exercício de 2012, uma vez vencimento do tributo se deu
em Nov/2012 e o ajuizamento ocorreu em Dezembro de 2017,
agindo o Fisco Municipal fora do prazo prescricional a que
alude o artigo 174, caput, do CTN que reza: “A ação para a
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva”.
Portanto, entre a data do vencimento do
crédito do exercício de 2012 e o ajuizamento da ação
(11/2017),
de
rigor
reconhecer
a
prescrição
do
ajuizamento.
Dessa forma, quando proposta a ação, vez
que não há notícia ou indício de qualquer motivo que
houvesse determinado a interrupção ou suspensão do prazo
prescricional, discutido crédito já havia sido atingido
pela prescrição quinquenal.
Por
essas
razões,
o
recurso
comporta
provimento para, reformando a r. decisão agravada, acolher

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169514-19.2020.8.26.0000 -Voto no 48.561..
5
a presente exceção, julgando extinta a Execução Fiscal,
nos termos do artigo 487, II, c.c. o art. 924, V, do CPC,
pronunciando a prescrição do crédito tributário relativo
ao exercício de 2012. Arcará a Municipalidade com o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
verba
honorária fixada á razão de R$ 1.000,00, nos termos do
artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240). Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169514-19.2020.8.26.0000 -Voto no 48.561..
6